Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1004792-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO, ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Anadir César de Carvalho e Espólio de Josefina Leite de Carvalho, representados pelo inventariante Leomar Leite de Carvalho, contra ato imputado de abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041.
Explicam que ajuizaram Ação de Execução n. 1028665-05.2020.811.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, em face de Themístocles Aristeu de Carvalho Junior e Juscelina Franca Neta de Carvalho, na importância de R$ 175.198,73 (cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos), na qual foi deferida a tutela cautelar de arresto nos autos n. 0054029-06.2014.8.11.0041 e n. 0055222-56.2014.8.11.0041, nos quais os devedores possuíam um crédito para receber de Giancarlo e Lisiane.
Complementam que em 08/10/2021 foi expedido o mandado de penhora no rosto dos autos conforme determinado pelo Juízo da 11a Vara Cível, sendo cumprido na 7a Vara Cível em 13/10/2020.
Informam que as partes litigantes nos autos n. 0054029-06.2014.8.11.0041 e 0055222-56.2014.8.11.0041 firmaram acordo extrajudicial, sendo protocolado para homologação no dia 29/09/2020, no qual previa o pagamento de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) por Giancarlo e Lisiane.
Alega que o Juízo da 7a Vara Cível homologou o acordo e determinou que fosse informado ao Juízo da 11a Vara Cível quanto a inexistência de valores depositados nos autos.
Dizem que assim que tiveram conhecimento desta decisão, peticionaram naqueles autos com o intuito de ingressar no feito como terceiro interessado, o que foi seguido de despacho daquele Juízo para intimar as partes a se manifestarem quanto ao pedido.
Aduz que diante da impossibilidade de qualquer outra medida judicial cabível, impetrou o presente writ para garantir o seu direito líquido e certo violado.
Reforça que eventual homologação de acordo extrajudicial, sem a manifestação do sub-rogado, pode configurar fraude à execução, porquanto acarreta a liberação da penhora no rosto dos autos em manifesto prejuízo ao sub-rogado.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a sentença homologatória de acordo extrajudicial realizada nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá, bem assim para determinar que os pagamentos dos valores especificados na minuta sejam depositados em juízo. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
Buscam os impetrantes a suspensão da sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá, nos autos n. 0054029-06.2014.8.11.0041, que tem como partes Themistocles Aristeu de Carvalho Junior e sua esposa, e Giancarlo Miranda e Kathia Martelli de Miranda, sob o fundamento de que o Juízo não observou a penhora no rosto dos autos.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.
Sobre a concessão de liminar em mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles esclarece:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
A despeito dos argumentos dos impetrantes, não se visualiza neste juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado, notadamente porque, ao que se evidencia, a autoridade tida por coatora, ao receber o pedido dos impetrantes, tão somente determinou a intimação das partes interessadas para se manifestarem.
Ademais, de acordo com a sentença homologatória do acordo, o Juízo consignou não existir valores depositados nos autos, porque, ao se evidencia, o acordo no qual constou pagamento em favor do credor dos impetrantes, foi realizado antes do mandado de penhora no rosto dos autos.
Assim, do cenário jurídico defendido pelos impetrantes, não se visualizam os elementos aptos a concessão da tutela recursal postulada, o que, por ora, impõe o indeferimento do pleito liminar, porque ausentes os pressupostos de estilo.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Cientifiquem-se os demais terceiros interessados para que, em igual prazo, intervenham nos autos, se o caso.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator